Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-84.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
r no 116/03, que estabelece que o ISS não incide sobre a exportação de serviços para o exterior do País – Impossibilidade – Ausência de elementos que evidenciem o local onde se verificou o resultado dos serviços prestados pela autora – Exportação não configurada, nos termos dos artigos 156, § 3o, II, da Constituição Federal e 2o, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – Incidência do tributo.
III – Autos de Infração – Validade, vez que devidamente descritas a natureza do crédito tributário, sua origem, o valor, a legislação aplicável, a forma de cômputo da multa moratória, dos juros e correção monetária – Insuficiência da prova documental trazida aos autos para afastar as presunções de certeza e liquidez da dívida inscrita – Artigo 204 do Código Tributário Nacional.
IV – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Recurso provido neste aspecto.
V – Multa punitiva que, no caso, não se revela confiscatória, representando menos de 100% do valor do tributo devido, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
VI – Sucumbência mínima da Municipalidade (somente quanto à atualização do débito) – Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Honorários sucumbenciais majorados em 1% conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
VII – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP, quanto a questão de mérito (excetuando a atualização do débito) – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000800-84.2023.8.26.0008; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

22/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO – ISS sobre exportação de serviços para o exterior – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. anulação de débito fiscal e pedido de tutela antecipada – Comarca de São Paulo.
I – Preliminares suscitadas pela autora nas razões recursais de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, falta de manifestação sobre as provas e precedentes

Ementa:
APELAÇÃO – ISS sobre exportação de serviços para o exterior – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. anulação de débito fiscal e pedido de tutela antecipada – Comarca de São Paulo.
I – Preliminares suscitadas pela autora nas razões recursais de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, falta de manifestação sobre as provas e precedentes jurisprudenciais – Cumprimento do disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil – O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil – Acórdãos trazidos pela requerente que não se amoldam ao caso e não possuem eficácia vinculante.
II – ISS – Pretendido reconhecimento do direito à isenção, com fundamento no artigo 2o, I, da Lei Complementar no 116/03, que estabelece que o ISS não incide sobre a exportação de serviços para o exterior do País – Impossibilidade – Ausência de elementos que evidenciem o local onde se verificou o resultado dos serviços prestados pela autora – Exportação não configurada, nos termos dos artigos 156, § 3o, II, da Constituição Federal e 2o, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – Incidência do tributo.
III – Autos de Infração – Validade, vez que devidamente descritas a natureza do crédito tributário, sua origem, o valor, a legislação aplicável, a forma de cômputo da multa moratória, dos juros e correção monetária – Insuficiência da prova documental trazida aos autos para afastar as presunções de certeza e liquidez da dívida inscrita – Artigo 204 do Código Tributário Nacional.
IV – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Recurso provido neste aspecto.
V – Multa punitiva que, no caso, não se revela confiscatória, representando menos de 100% do valor do tributo devido, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
VI – Sucumbência mínima da Municipalidade (somente quanto à atualização do débito) – Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Honorários sucumbenciais majorados em 1% conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
VII – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP, quanto a questão de mérito (excetuando a atualização do débito) – Recurso parcialmente provido.